Tribunal: TJSP
Processo: 0507057-44.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e IPTU – Pretensão de cobrança de Contribuição de Melhoria e IPTU referentes aos exercícios de 1.998 a 2.003 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado a prescrição em relação apenas ao débito de IPTU referente ao exercício de 2.003 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e IPTU – Pretensão de cobrança de Contribuição de Melhoria e IPTU referentes aos exercícios de 1.998 a 2.003 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado a prescrição em relação apenas ao débito de IPTU referente ao exercício de 2.003 – Cabimento em parte – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Opção pelo parcelamento realizada pelo apelado que pagou as parcelas 01 a 09 do carnê de IPTU – Prazo prescricional que deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela inadimplida – Execução fiscal que foi ajuizada em 21/11/2.008 – Não consumação do lustro prescricional das parcelas 11 e 12, referentes aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2.003 – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal, somente quanto às parcelas 11 (onze) e 12 (doze), referentes ao IPTU do exercício de 2.003.